Tribunal: TJDFT
Processo: 0726248-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726248-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILAS DINIZ SILVA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por SILAS DINIZ SILVA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que nos autos de busca e apreensão julgou procedente o pedido em desfavor do apelante, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Em suas razões de ID 37206534, o apelante requer a reforma da sentença para que seja concedida a gratuidade de justiça em seu favor. Sem o recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade. Em decisão de ID 37206540, o juízo de origem deferiu o pedido de gratuidade. Assim, intimado sobre o interesse recursal, o apelante informa que persiste o interesse para que o benefício seja deferido para todos os atos processuais conforme petição de ID 37704071. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, considerando a falta de interesse de agir. Sobre o tema leciona Fredie Didier Jr: O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco da escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (in Curso de Direito Processual Civil, Ed. JusPodivm, 9a edição, Vol. 1, p. 187) Para que exista interesse de agir, necessária a verificação da utilidade e necessidade do pronunciamento judicial. Compulsando os autos, verifica-se que o apelo limitou-se a requerer a reforma da sentença para que fosse deferido o benefício da gratuidade de justiça, transcrevo: Ante o exposto, resta claro o direito do Apelante ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser dado provimento ao presente recurso de apelação, a fim de reformar a r. sentença, deferindo o benefício da gratuidade da justiça. Pedido que fora devidamente deferido por meio da decisão de ID 37206540: Diante dos documentos trazidos pela parte ré, entendo que não pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, motivo pelo qual concedo os efeitos da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc, não atingido, portanto, a condenação anteriormente concedida na sentença. Remetam-se os autos ao TJDFT, com as nossas homenagens. Portanto, o provimento requerido já foi atendido. Intimado sobre interesse de agir, o apelante alega necessária concessão do benefício para todos os atos processuais, ou seja, requer o reconhecimento dos efeitos ex tunc; contudo, em nenhum momento, existe fundamento no apelo para tanto. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Em verdade, o recurso tem fundamento para análise do pedido da extensão dos efeitos da concessão da gratuidade de justiça. Além disso, considerando que o benefício, em si, como requerido já fora deferido, a análise desse ponto apresenta-se inútil, configurando claramente falta de interesse recursal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que carece de interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2022 11:22:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador